Tribunal: STF
Processo: HC 98134
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS ILÍCITOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E TELEFÔNICO DO PACIENTE. MATÉRIA QUE EXIGE O REVOLVIMENTO FACTUAL-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 


1. O remédio heróico do HC é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que pode ser revelado de pronto (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). É dizer: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso: “por ilegalidade ou abuso de poder”. De outro modo, aliás, não podia ser, pois ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é exatamente inversa. Em suma, o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal à luz desses elementos interpretativos diretamente hauridos da Constituição. 




2. Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam tal exame: os arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. O art. 41 indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, conter esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o contraditório se estabeleça nos devidos termos. Já o artigo 395, este impõe à peça de acusação um conteúdo negativo. Se no primeiro (art. 41) há uma obrigação de fazer por parte do Ministério Público, no segundo (art. 395) há uma obrigação de não fazer; ou seja, a denúncia não pode incorrer nas impropriedades indicadas no mencionado art. 395 do CPP. 




3. No caso, ausente qualquer pressuposto para o encerramento prematuro da ação penal a que responde o paciente, pois a inicial acusatória descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um descuidado ou de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação penal pública. E o fato é que ela, peça inicial acusatória, descreve, com base nos elementos delitivos até então conhecidos, um acordo de vontades entre o paciente e o primeiro denunciado para a perpetração da conduta criminosa. 




4. Nesta impetração não está em jogo a idoneidade da decisão judicial que deferiu a medida extrema de interceptação telefônica. Noutras palavras: a impetração não contesta a validade dos fundamentos lançados para o deferimento da representação policial no sentido da quebra do sigilo telefônico. Validade, essa, aferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 19.593, da relatoria do ministro Felix Fischer. O que significa dizer que, no caso, o acatamento da tese defensiva demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal (e mesmo pré-processual) para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes. Renovação para a qual não se presta a via de verdadeiro atalho que é o habeas corpus. 




5. Ordem indeferida.